Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, OPERACIONALIZADO POR APLICATIVO DE CELULAR. MOTORISTA PARCEIRO. DEMORA IMOTIVADA À ALTERAÇÃO CADASTRAL: ATO ILÍCITO (ABUSO DE DIREITO). COMPROVADA A EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). IMPOSITIVO O RESPECTIVO RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo requerente em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se a empresa contra a sentença de parcial procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “o recorrido mantém cadastro plenamente ativo na plataforma, e que a conta permaneceu em análise em razão de solicitação de alteração de cidade realizada pelo próprio motorista”; (b) “no que tange à análise e transferência do cadastro e documentação, o Recorrido possuía plena ciência do procedimento decorrente das verificações de segurança”, razão pela qual, por não ter contrariado qualquer norma prevista no ordenamento jurídico, “não pode ser responsabilizada civilmente pelos danos alegados”; (c) não teriam sido comprovados os efetivos lucros, uma vez que as telas apresentadas não constituiriam meio hábil para serem utilizadas como base de calculo ao recebimento de lucros cessantes; (d) “não houve qualquer demonstração de efetivo abalo à honra e à imagem no caso concreto”.
III. Salvo as exceções previstas em lei, é devido ressarcimento ao credor não só pelo que perdeu (dano emergente – decréscimo patrimonial), mas também pelo que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (CC, art. 402).
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) a solicitação de alteração cadastral de cidade (de Belém/PA para Brasília/DF), em 18.1o.2021, que duraria em média 15 (quinze) dias e que suspenderia o cadastro do motorista durante esse período (ID 31763217, p. 1), demorou 73 (setenta e três) dias (ID 31763217), em razão de uma “falha técnica” (ID 31763217, p. 10); (b) nas últimas 13 (treze) semanas antes da suspensão do cadastro do requerente (27.9.2020 a 28.12.2020), ele auferiu a quantia de R$ 18.970,70 (dezoito mil novecentos e setenta reais e setenta centavos) (ID 31763218), a resultar a média semanal de rendimentos de R$ 1.459,28 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos); (c) o requerente tentou solucionar a questão por meios dos canais de atendimento ao motorista parceiro e também pessoalmente no “Espaço Uber Brasília”(ID 31763217).
V. Nesse quadro fático-jurídico, não se desconsidera que a alteração cadastral do requerente e a consequente suspensão do perfil dele da plataforma encontra respaldo nos termos e condições estipulados pela empresa. Todavia, a demora imotivada de 73 (setenta e três) dias à operacionalização dessa solicitação constitui ato abusivo, porquanto excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social do contrato, pela boa-fé ou pelos bons costumes (CC, art. 187), sobretudo em razão de o preposto da empresa afirmar que a solicitação demoraria até 15 (quinze) dias (alimentada a legítima expectativa do motorista parceiro à regularização do cadastros nesse período, inclusive para fins de planejamento econômico). Ademais, como bem destacado na sentença (ora revista), “os princípios da livre iniciativa e da liberdade de contratar e de se manter ou não contratado não podem servir de escudo a práticas arbitrárias por parte da empresa ré, especialmente considerada a vulnerabilidade do motorista parceiro frente o poder econômico da ré”.
VI. Desse modo, o recorrente faz jus à indenização a título de danos materiais (lucros cessantes), na medida em que as provas produzidas evidenciam o nexo causal entre os prejuízos dele e a conduta da empresa.
VII. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, resultou comprovado, conforme histórico de rendimentos semanais colacionados ao ID 31763218, que o requerente aufere, em média, R$ 1.459,28 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) por semana. E, a considerar que o recorrido ficou com seu cadastro suspenso, em razão da “falha técnica”, por 73 (setenta e três) dias (dez semanas), faz jus ao montante de R$ 14.592,80 (catorze mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Irretocável, portanto, a estimativa fixada na sentença.
VIII. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IX. E, no caso concreto, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito ou de situação externa vexatória a fundamentar os danos extrapatrimoniais, notadamente porque o recorrido teve reconhecido o direito aos lucros cessantes no período de suspensão do cadastro. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para decotar a condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).